Tribunal: TJDFT
Processo: 0743821-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AVALIAÇÃO DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, em razão do histórico de faltas graves praticadas durante o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de faltas graves anteriores a 12 meses do pedido de livramento condicional pode influenciar no reconhecimento do requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou Tese no Tema Repetitivo n. 1.161, nos termos da qual: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.

4. O art. 83, III, “a” e “b”, do Código Penal estabelece cumulativamente a exigência de bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena e a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, sendo a segunda um acréscimo à primeira, e não seu substitutivo.

5. A negativa do benefício com fundamento em infrações praticadas durante o cumprimento da pena não configura bis in idem, mas decorre da avaliação legal do requisito subjetivo exigido, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.